Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-79.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023500-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. ADI 7.195/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos com o escopo de sanar suposta omissão em acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a aplicação imediata do Tema 986/STJ (incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD). A parte embargante pleiteia o sobrestamento do feito sob a premissa de prejudicialidade externa, decorrente da pendência de julgamento da ADI nº 7.195/DF, além de requerer o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão padece de omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da tramitação da ADI nº 7.195/DF no Supremo Tribunal Federal;
(ii)
saber se é admissível o acolhimento dos aclaratórios para fins exclusivos de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados na legislação processual.

III. Razões de decidir

3. A prestação jurisdicional ofertada pelo acórdão embargado revela-se exaustiva e coerente, afastando peremptoriamente a necessidade de sobrestamento do processo, na medida em que a Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 956/STF), já assentou a natureza eminentemente infraconstitucional da controvérsia relativa à base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

4. O advento e o processamento da ADI nº 7.195/DF não ostentam o condão de paralisar a eficácia de precedente vinculante já transitado em julgado (Tema 986/STJ), notadamente porque a medida cautelar nela exarada, ao suspender os efeitos da Lei Complementar nº 194/2022, resguarda a higidez da exação tributária sobre as tarifas de transmissão e distribuição, alinhando-se com exatidão à interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A estreita via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa, consubstanciando via inadequada para a manifestação de mero inconformismo analítico com a exegese adotada pelo órgão colegiado.

6. A exigência de prequestionamento para o acesso às instâncias extraordinárias satisfaz-se com o debate substancial das teses jurídicas e a consagração normativa do prequestionamento ficto, prescindindo-se da menção exaustiva e literal a cada dispositivo constitucional ou legal invocado pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para mera rediscussão de matéria já decidida com arrimo em precedente vinculante. 2. A pendência de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 7.195/DF) não impõe o sobrestamento automático de demandas que debatem a incidência de ICMS sobre TUST/TUSD, cuja natureza infraconstitucional já foi definitivamente assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 956)."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, III, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 956 (RE 1.041.816/SP), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.08.2017; STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STF, RE 1.539.198/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. E AERO SIAQ ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, havia desprovido o recurso de apelação e mantido a sentença de improcedência do pedido de exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam a existência de
omissão
no acórdão.

Aduzem que o julgado tratou como definitivo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, deixando de enfrentar o fato de que a matéria pende de análise sob o enfoque constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente no bojo da
ADI nº 7.195/DF
.

Argumentam que o processamento da referida ADI (que discute a constitucionalidade da LC nº 194/2022) caracteriza prejudicialidade externa, o que imporia o sobrestamento do presente feito para evitar grave insegurança jurídica.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais (art. 155, II, §2º e §3º; art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 97, todos da CF/88, entre outros)

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para determinar a suspensão do processo, bem como para fim de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos com os seguintes fundamentos: (i) não há qualquer vício no acórdão, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria; (ii) o Tema 986/STJ transitou em julgado em 21/08/2025 e que o STF, no RE 1.539.198 e no Tema 956, já reafirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia; (iii) a medida cautelar proferida na ADI 7195 suspendeu os efeitos da LC 194/2022, o que corrobora a tese de incidência do ICMS sobre as referidas tarifas, não havendo motivo para sobrestamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, vejamos.

Do
sobrestamento do feito

A pretexto de sanar omissão, as embargantes buscam rediscutir a tese firmada no acórdão quanto à desnecessidade de sobrestamento do feito e à aplicação imediata do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao afastar o pedido de suspensão do processo.

Restou expressamente consignado no julgado que, além de não haver ordem de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, ao analisar o
Tema 956/STF - RE 1.041.816,
já pacificou que a matéria relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1.
A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional
. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Esse entendimento foi reiterado recentemente no RE nº 1539198, interposto contra a decisão do Tema 986, quando o STF, por unanimidade, reafirmou que a matéria é de natureza infraconstitucional.

A propósito:

“Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015”.
(RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-06-2025

PUBLIC 04-06-2025)

A alegação de que a pendência de julgamento da
ADI nº 7.195/DF
obrigaria o sobrestamento do feito não prospera e não configura omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

Conforme se extrai do cenário jurídico atual, a medida cautelar deferida pelo Ministro Luiz Fux na referida ADI, e referendada pelo Plenário do STF,
suspendeu os efeitos do art. 3º, inciso X, da Lei Complementar nº 87/96 (inserido pela LC nº 194/2022)
.

Ou seja, a própria decisão liminar na ADI invocada pelas embargantes autoriza e mantém a higidez da cobrança do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição, alinhando-se à tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Sendo assim, a existência da ADI não obsta a aplicação do precedente vinculante do STJ (art. 927, III, do CPC), especialmente considerando que o Tema 986 já transitou em julgado e que o próprio STF, ao analisar recursos oriundos deste repetitivo (ex: RE 1.539.198), tem determinado a devolução dos autos à origem para aplicação da tese infraconstitucional.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo das embargantes com a tese jurídica adotada.

Nesse contexto, o que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que, embora não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma suficiente, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026